Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-18.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004713-18.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VITORIA APARECIDA FLAMONCINI - CPF: 018.634.801-02 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM REPARAÇÃO CIVIL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE” - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES - NÃO CABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não sendo, portanto, via adequada para formulação de pedidos.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Reparação Civil e Consignação em Pagamento do Valor Creditado Indevidamente” n.º
1004713-18.2021.8.11.0055
, proposta em seu desfavor
por
VITORIA APARECIDA FLAMONCINI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do contrato de empréstimo pessoal consignado n.º 106509325 e qualquer dívida dele proveniente, ficando deferido o levantamento dos valores depositados em favor do requerido, ressalvada a compensação dos valores eventualmente descontados pela requerida na conta da autora no curso do processo, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a autora apresentar a relação dos descontos realizados no curso da lide, sob pena de se presumir a não ocorrência de tais descontos; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; bem como condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, fixada a título de dano moral e do valor do contrato reputado inexistente.

Em síntese, a instituição bancária apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da clareza da contratação bem como inexistência de omissão quanto a real característica do contrato, alegando que “
a parte autora possui pleno conhecimento do contrato ora avençado, bem como sabe que se trata de empréstimo consignado
”.

Frisa que “
o instrumento contratual carrega a assinatura da parte autora, o que obviamente denota seu conhecimento prévio acerca da contratação que pretende discutir, e de todos os descontos a esta razão
”.

Informa que “
não se pode admitir que a parte recorrida firme os contratos concordando com todas as suas cláusulas e, posteriormente, alegue discordância em relação às mesmas
”. Mencionando acerca da vedação ao comportamento contrário, cita que inexiste, no caso, direito de arrependimento.

Ainda, considerando a regularidade do negócio jurídico firmado, bem como inexistência de má-fé de sua parte, pugna a instituição bancária apelante seja afastada a indenização por danos morais arbitrada.

Por fim, defende o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, requerendo seja aplicado considerando o proveito econômico da parte autora.

A parte autora, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que “
os argumentos do recorrente [...] são desprovidos de quaisquer fundamentos, e não merecem prosperar, eis que totalmente divorciados aos ditames legais
”.

Pugna, portanto, pela manutenção da sentença prolatada bem como pela aplicação de penalidade ante a alegação de que a instituição bancária, tentando tumultuar o processo, age de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Reparação Civil e Consignação em Pagamento do Valor Creditado Indevidamente” n.º 1004713-18.2021.8.11.0055, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do contrato de empréstimo pessoal consignado n.º 106509325 e qualquer dívida dele proveniente, ficando deferido o levantamento dos valores depositados em favor do requerido, ressalvada a compensação dos valores eventualmente descontados pela requerida na conta da autora no curso do processo, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a autora apresentar a relação dos descontos realizados no curso da lide, sob pena de se presumir a não ocorrência de tais descontos; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; bem como condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, fixada a título de dano moral e do valor do contrato reputado inexistente.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora, já tendo firmado contrato de empréstimo bancário com a ré, foi surpreendida com o depósito de montante em sua conta bancária e, por desconhecer o motivo, buscou informações junto a instituição bancária, sendo informada que se tratava de novo empréstimo contraído.

Enfatizando que não realizou o pacto, e considerando ilegal o praticado pela ré, propôs a autora a presente demanda, pugnando seja a instituição bancária condenada pelos danos à ela causados.

Contestando os fatos apresentados, a ré, em resumo, defende a validade dos contratos entabulados entre as partes aqui em litígio; que os descontos são devidos e decorrentes dos empréstimos contratados pela autora; que a autora recebeu todos os valores contratados; que não houve dano moral sofrido bem como ilegalidade nas contratações nem nas cobranças; pugnando pela improcedência da ação. À sua peça defensiva, juntou a instituição bancária ré os contratos supostamente pactuados pela autora.

Impugnando a contestação apresentada, argui a autora falsidade das assinaturas postas nos contratos, motivo pelo qual tais documentos foram periciados.

Consigna-se que o laudo pericial grafotécnico conclui que as assinaturas apostas nos contratos1215114440 e 1216037641 não provieram do punho da autora.

Assim, considerando fraudados os contratos, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a parte ré recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, consubstanciado com laudo pericial grafotécnico (id. 181483600), restou incontroversa a ocorrência de fraude nas assinaturas apostas ante a conclusão do perito judicial de que não foram produzidas pela autora.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante a ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta dos empréstimos.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO
- INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA
- DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTOS INDEVIDOS -
DANOS MORAIS IN RES IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula nº 479, STJ
. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1004053-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou o autor superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange ao pedido autoral acerca da condenação da ré em penalidade por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões recursais, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada
” (EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016), não sendo, portanto, via adequada para formulação de pedidos.

Ainda, importa consignar que, no caso em tela, o valor da condenação utilizado como embasamento para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais se confunde com o proveito econômico obtido pela parte autora, não merecendo correção o estipulado.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelo agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023